Tribunal: TJMT
Processo: 1010699-52.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010699-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO BRAZ LEITE - CPF: 032.627.601-70 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1010699-52.2020.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCELO BRAZ LEITE

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO - AUTOR RECORRE PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO – NÃO ALTERA JUROS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO IMPROVIDO.

Na inicial, o Autor alega que recebeu uma oferta da demandada para liquidar os débitos existentes em seu nome, então promoveu o pagamento da dívida, com inclusão em 29/01/2019, na data de 13/02/2020.

No entanto, na data de 28/02/2020, se deparou com uma negativação indevida em seu nome, no valor de R$ 347,61 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), ou seja, seu nome ainda constava com restrição, mesmo tendo liquidado todas as dívidas até então existentes junto à reclamada.

Em análise nos autos, verifica-se que restou comprovado as alegações do Autor, no que tange ao fato de ter quitado a dívida na data de 13/02/2020 e em 28/02/2020, o apontamento ainda continuava existente em seu nome, sem que a demandada tivesse qualquer motivo plausível para tal conduta.

Destaco que, o pagamento foi realizado no dia 13/02/2020 (quinta–feira, dia útil), antes do carnaval, que no corrente ano englobou do dia 22/02/2020 (sábado) à 26/02/2020 (quarta-feira de cinzas), logo, este por sua vez não justifica em absolutamente nada tem a ver para a ausência e/ou atraso na baixa da dívida junto aos órgãos restritivos do nome do Autor, que na data de 20/02/2020, após transcorridos 5 (cinco) dias úteis do pagamento, já deveria estar limpo, o que se pode concluir que o nome do demandante esteve indevidamente, “sujo” pela Ré por um período de pelo menos, 14 (quatorze) dias, já que, na data de 06/03/2020, não continha mais nenhum apontamento creditício em desfavor do Autor.

Todavia, é incabível majoração do valor dos danos morais, posto que o valor arbitrado está de acordo com a média adotada pela Turma Recursal, considerando que não se trata de inclusão indevida do nome do Autor junto aos órgãos restritivos cadastrais, já que, da análise da data de vencimento da dívida, com o pagamento efetivamente realizado e a data da inclusão feita pela Ré, temos que a dívida venceu em 09/08/18; a inclusão se deu em 29/01/19 e o adimplemento da dívida se deu somente na data de 13/02/2020, portanto, após 1 (um) ano e 6 (seis) meses em atraso.

Desta forma, no presente caso, a discussão cinge-se sobre a inércia do credor em promover a atualização (exclusão) dos dados do Autor junto ao SPC/Serasa, de modo que a manutenção do nome do demandante é que se teve por indevida.

Por fim, quanto as alegações no marco inicial dos juros de mora, estas não merecem prosperar, posto que, os autos se referem a danos morais contratuais, ou seja, havia relação contratual entre as partes. Assim, em se tratando de responsabilidade contratual os juros incidem a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a inscrição indevida por mera liberalidade da empresa sem motivo plausível, gera o dever de indenizar, fato esse que por si só, configura o dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais)
guarda relação com os critérios acima, levando em consideração a demora de 14 dias para dar baixa na inscrição, devendo ser mantido, até porque a negativação em determinado momento era devida, depois restou indevida a demora na baixa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020